Tribunal: TJPA
Processo: 0002804-39.2017.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002804-39.2017.8.14.0014

APELANTE: EDNA MARIA DOS SANTOS CIRILO

APELANTE/APELADO: WALMIR MATOS PESSOA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002804-39.2017.8.14.0014

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPITÃO POÇO/PA

APELANTE: EDNA MARIA DOS SANTOS CIRILO

APELANTE: WALMIR MATOS PESSOA

ADVOGADA: DRA. RAFAELA BRATTI NOULHOSA OAB/PA 14.173

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO DEFENSIVA.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. IMPROVIDO.
APETRECHOS ENCONTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, sendo mantido todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002804-39.2017.8.14.0014

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPITÃO POÇO/PA

APELANTE: EDNA MARIA DOS SANTOS CIRILO

APELANTE: WALMIR MATOS PESSOA

ADVOGADA: DRA. RAFAELA BRATTI NOULHOSA OAB/PA 14.173

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
EDNA MARIA DOS SANTOS CIRILO e WALMIR MATOS PESSOA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/Pa, que os condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 16714292 p. 3-5) em resumo, que em 25/03/2017, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão na residência dos Recorrentes, por volta das 15h30min, policiais civis em revista encontraram no local: 02 (dois) embrulhos de papel alumínio contendo
maconha
; 11 (onze) embrulhos plásticos com
pedra de óxi
; 01 (um) saco plástico transparente com substância petrificada transparente; 01 (um) saco transparente contendo substância em
pó branca
; várias sacolas plásticas branca; 01 (um) tubo de linha branca; 01 (uma) tesoura grande com cabo plásticos na cor azul; 01 (uma) tesoura escolar cabo plástico na cor vermelha; 01 (um) rolo de papel alumínio; 01 (um) cordão folheado; 01 (um) cordão de ouro com crucifixo; 01 (um) cordão folheado ROMANEL com pingente; a quantia de R$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais); 03 (três) aparelhos celulares; 05 (cinco) comprovantes de depósitos bancárias da CEF em nome de SILVIA TRAVASSOS PESSOA e 01 (um) depósito bancário da CEF em nome de EDIENE PICANÇO DE ASSIS.

Devido aos fatos, os apelantes foram denunciados como incursos nas penas dos artigos 33,
caput,
e 35

da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 16714427 p. 1-12), contra a qual as defesas recorreram (ID nº 17113259 p. 1-6 e 17113261 p. 1-6) pugnando pela aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Constam as contrarrazões aos recursos no ID nº 17853672 p. 1-3, se manifestando pelo improvimento dos apelos.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
para que seja aplicada a fração de diminuição acima do mínimo legal
(ID nº 18560286 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Do
Reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima.

Na terceira fase, as Defesas requereram a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), considerando a ausência de fundamentação do Magistrado de Origem quando fixou a fração de 1/3 (um terço).

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado aplicou a fração de 1/3 (um terço) conforme fundamentação a seguir:

“
Tráfico Privilegiado (art. 33, parágrafo 4º, da lei .113.343/2006):

A aplicação da minorante prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado) tem como função teleológica, amparar, com a redução da pena, o traficante de primeira viagem.

Para fazer jus à diminuição, deverão estar presentes quatro requisitos cumulativos: a) agente primário; b) bons antecedentes; c) não dedicação a atividades criminosas e d) não integração de organização criminosa.

Também é aqui necessária uma análise cindida. Folheando os autos observo que os denunciados são tecnicamente primários e possuem bons antecedentes. Não há notícia nos autos de que os acusados fazem parte de organização criminosa ou dedicam-se a atividades criminosas. Assim, faz jus ao benefício compilado no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006.

Também deve-se escolher nesse momento o patamar a ser aplicado dentro da variação prevista no citado dispositivo legal. Para tanto, utiliza-se os elementos contidos no artigo 42 da lei 11.343/2006, notadamente a natureza e a quantidade da droga, consoante orienta a jurisprudência dos Tribunais Superiores: “
A diretriz imposta pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a saber, preponderância da natureza e quantidade da droga, também deve ser observada na aplicação da causa de diminuição de pena de que trata o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006”.
Com este norte, levando em conta que a substância entorpecente guardada pelo denunciado possui alto grau de nocividade e dependência, e, por outro lado, verifica-se que foi apreendida pequena quantidade de entorpecente, utilizarei como critério de diminuição o patamar de 1/3.”

Analisando o presente caso, entendo
NÃO
haver
razão ao Apelante
.

De fato, verifico que apesar do Recorrente preencher os requisitos para a concessão do referido benefício, entendo que deve ser mantida referida fração
.

Explico.

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir,
por si sós
, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Contudo, conforme se pode verificar do acervo probatório, foi encontrado com o Apelante além da variedade de entorpecentes, 01 (um) saco transparente contendo substância em
pó branca
; várias sacolas plásticas branca; 01 (um) tubo de linha branca; 01 (uma) tesoura grande com cabo plásticos na cor azul; 01 (uma) tesoura escolar cabo plástico na cor vermelha; 01 (um) rolo de papel alumínio; 01 (um) cordão folheado; 01 (um) cordão de ouro com crucifixo; 01 (um) cordão folheado ROMANEL com pingente; a quantia de R$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais); 03 (três) aparelhos celulares; 05 (cinco) comprovantes de depósitos bancárias da CEF em nome de SILVIA TRAVASSOS PESSOA e 01 (um) depósito bancário da CEF em nome de EDIENE PICANÇO DE ASSIS.

Assim, somando-se ao fato a natureza do entorpecente,
mantenho a fração de 1/3 (um terço).

2.

Da redução da pena de multa:

Não havendo modificação com relação a fração aplicada no item anterior, resta prejudicada a análise do presente pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
sendo mantido todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024